Tribunal: TJES
Processo: 0001685-37.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001685-37.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALECIO VINCO

APELADO: JOAQUIM VIEIRA DA CUNHA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO AFASTADA. ELEMENTOS SUFICIENTES. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido ou revogado quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedentes do STJ.

2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ.

3. A alegação de pagamento parcial da dívida cobrada em Ação Monitória depende de prova efetiva da quitação, devendo ser afastada quando não demonstrado o fato alegado, resultando na procedência da pretensão e rejeição dos Embargos Monitórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001685-37.2016.8.08.0049

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOAQUIM VIEIRA DA CUNHA E OUTROS

ADVOGADO : FREDERICO RODRIGUES SILVA - OAB ES14435-A

RECORRIDO : ALECIO VINCO

ADVOGADO : ROBERTO HENRIQUE SOARES - OAB ES14204-A

MAGISTRADO : JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Ação Monitória proposta por ALECIO VINCO em face dos Apelantes JOSÉ CARLOS BOTACIM, JOAQUIM VIEIRE DA CUNHA e ANGELA BOTACIN DA CUNHA, para a cobrança de dívida oriunda de Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 25.3.2015, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fls. 14/16.

Os Demandados alegaram o excesso na cobrança, considerando a suposta quitação parcial da dívida indicada no recibo de fls. 74, motivo pelo qual opuseram Embargos Monitórios (e reconvenção).

Na r. sentença, o juízo de origem rejeitou os Embargos Monitórios e a reconvenção, para julgar procedente o pedido inicial. Além disso, revogou a assistência judiciária outrora concedida aos ora Apelantes.

Passo a apreciar as questões mencionadas no Recurso de Apelação interposto pelos Requeridos.

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Os Apelantes impugnam, preliminarmente, o capítulo da r. sentença que revogou o benefício da gratuidade judiciária deferido no curso da demanda.

Para tanto, alegam a prevalência da presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos acostada ao processo.

Sem razão os Recorrentes.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de hipossuficiência da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 23/03/2009.

É o que determina, atualmente, o enunciado do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual,
verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Por outro lado, cabe destacar que a presunção de pobreza advinda dessa declaração é
relativa
, isto é, caso o magistrado observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte pode indeferir o pedido manejado
1
.

In casu
, há motivos
suficientes
para o
indeferimento
da pretensão, conforme destacado na r. sentença, especialmente considerando os seguintes aspectos: (i) a demanda versa sobre dívida de valor considerável assumida pelas partes (R$ 300.000,00), além de os Requeridos fazerem menção a outras negociações de valores consideráveis; (ii) as despesas processuais serão divididas pelos três; (iii) a única declaração de imposto de renda apresentada nos autos remonta ao ano de 2016 e diz respeito tão somente a um dos Apelantes; (iv) não há notícia de insuficiência de renda atual; (v) os Recorrentes
contrat
aram
advogado particular
, sem menção à remuneração limitada ao êxito.

Importante, pois, destacar que os Requerentes poderiam ter apresentado provas satisfatórias no bojo das razões recursais cujo objeto é, exatamente, a revogação do benefício, entretanto não juntaram nenhum documento.

Não apresentaram qualquer documento que comprovasse, efetivamente, a atual situação de insuficiência de recursos afirmada pelos Recorrentes, como por exemplo extratos bancários, declaração de IRPF deste ano de todos eles, dentre outros.

Esses são, portanto, motivos suficientes ao indeferimento do benefício processual pretendido, sob pena de desnaturação a própria natureza do instituto, destinado a quem,
de fato
, não possui condições
mínimas
de suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Na hipótese,
o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido.
A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.503.631/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

Destarte, permanece irretocável a revogação da gratuidade manifestada na r. sentença.

2. MÉRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS.

Os Apelantes afirmam, pois, a quitação parcial da dívida cobrada na Ação Monitória em apreço, considerando o recibo de fls. 74.

A demanda funda-se no Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes em
25.3.2015
, prevendo o pagamento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) com vencimento em
25.4.2015
, fls. 14/16, não questionada pelos Demandados, os quais pleiteiam o abatimento da cobrança a partir do recibo supramencionado.

No referido documento, fls. 74, consta indicação do pagamento de montante no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo Recorrente José Carlos Botacim em favor do Autor, Alécio Vinco, com data de 10.6.2016.

Pois bem.

De início, importa destacar que, considerando a ausência de questionamento quanto à existência e validade do contrato que embasa a pretensão inicial, incumbiria aos Demandados, ora Apelantes, demonstrarem, efetivamente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373 do CPC/15.

Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito
e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado
.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

No caso em julgamento, a relação jurídica mantida entre as partes e a dívida cobrada na demanda e imputada aos Demandados, ora Recorrentes, fato constitutivo do direito do Autor, restou consistentemente caracterizada.

O conjunto probatório que compõe os autos conduz à conclusão de que os Apelantes, de fato, assumiram a dívida expressa no contrato anexado à exordial que, não havendo prova de pagamento, foi devidamente cobrada pelo credor.

Muito embora os Apelantes aleguem veementemente que o recibo apresentado às fls. 74 consiste em pagamento parcial da dívida objeto do litígio, não conseguiram demonstrar a assertiva.

No documento sequer consta o detalhamento do que seria o referido pagamento e, além disso, como bem destacado no julgado de origem, as testemunhas ouvidas pelo juízo – não contraditadas – esclareceram que o recibo em questão
não guarda relação com o montante expresso no Instrumento de Confissão que embasa a Monitória.

Peço
venia
para colacionar parte da r. sentença que, com presteza, analisou o caso em cometo:

Todavia, a prova testemunhal – Neurimar Spilaris – cuidou de desqualificar a documental que indicava pagamento parcial ao demandante, ou seja,
a testemunha afirma que referido documento relaciona-se a uma outra relação jurídica, esta mantida entre sociedade empresária Renovare Material de Construção – do qual era sócio junto ao terceiro requerido – e o ora auto
r.

E explica com propriedade que a dívida relacionada aos presentes autos, por sua vez, diz respeito a empréstimo pessoal do autor diretamente ao devedor, em nada se correlacionado, como muitas vezes feito, com aportes de capital do requerente na sociedade empresária.

Destaca, inclusive, que durante a atividade da empresa Renovare o autor fez vários empréstimos para fomentar o capital de giro por solicitação dos controladores, mas negócio concretizado pelo terceiro requerido, ajustando-se que poderia o requerente receber essa quantia em sub-rogação à aquisição de materiais de construção ou em dinheiro, como aprouvesse a sociedade empresária.

Afirma com bastante firmeza que
todos os valores emprestados pelo autor à referida sociedade empresária foram quitados, pela cessão de materiais de construção, pois a sociedade não tinha liquidez necessária para tanto. Inclusive, esse comprovante de R$150.000,00 deu-se para regularizar a sub-rogação de materiais cedidos para pagamento ao autor referente a esse mútuo
.

E sustenta, inclusive, que esse valor empréstimo pessoal de José Carlos com o autor pode ter se dado para adquirir as quotas partes dos demais sócios na sociedade empresária Renovare, aumentar seu poder de administração, levando-o a fazer novos aportes (a troco de maiores dividendos futuros, com o risco inerente a posição) na sociedade empresária que já se encontrava em crise de liquidez e outras dívidas da própria sociedade.

Tais assertivas não encontraram divergência no relato de Geraldo Bozzi o qual, ainda, cuidou de afirmar que as documentações da sociedade empresária eram bastante informais – simples anotações em caderneta – não havendo registros nos livros empresariais, tanto da tomada desse crédito exigido na inicial quanto do seu pagamento, ainda que parcial.

Embora esta última testemunha tenha se confundido ou não conseguindo explicar o teor do recibo de fls. 90, deixa claro que quem estava obrigado pessoalmente a dívida exigida nos autos era o devedor José Carlos (nada relacionado a injeção de capital do autor na sociedade empresária).

Ora, nota-se da relação que o autor realizou muitos empréstimos de capital, principalmente para empresa Renovare, e está bastante claro que quem negociava diretamente com o autor era o devedor José Carlos e, na maioria das vezes, sem nada documentado ou formalizado nos registros da empresa Renovare, com isso perdendo verossimilhança a tese de defesa.

As testemunhas, sócios dessa empresa, confirmam que esta foi liquidada e nenhum passivo ficou pendente, sendo que o devedor José Carlos haviam aumentado onerosamente, antes, sua participação social na referida sociedade – quanto já não tinha capital pessoal suficiente para fazê-lo.

Portanto,
pela natureza dos relatos e associados ao volume de empréstimos solicitados ao autor pelo requerido José Carlos, a informalidade praticada (sendo difícil diferenciar quanto a tomada de crédito dava-se em prol da empresa ou em nome pessoal, ainda que para investir na empresa), a conclusão não pode caminhar para o reconhecimento do pagamento parcial.
- [grifos não originais]

Um ponto merece destaque: não há nenhuma prova efetiva de que o recibo apresentado pelos Demandados tenha relação com a dívida cobrada na demanda, o que desnatura a tese dos Apelantes.

Dessa maneira, irretocável a conclusão de que a dívida deve ser quitada pelos Recorrentes, sem abatimento, com a procedência do pedido condenatório inicial.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) do proveito econômico obtido (base de cálculo determinada na r. sentença e não impugnada), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 99. (
omissis
)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.